Tribunal: CARF
Processo: 10820.002870/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002870/2008-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.425 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FUGA COUROS JALES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CSLL. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR MEIO DE
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS. SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
APLICAÇÃO
DE
SÚMULA
CARF.
RECONHECIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Súmula CARF no 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002870/2008-89
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1301-004.458 (fls. 123 a 129), proferido na realizada no dia 11 de março de 2020, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, que, por unanimidade de votos, decidiu negar provimento ao recurso voluntário. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza, pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
A contribuinte interpôs recurso especial (fls. 141 a 168) em 28/04/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 139) antes mesmo de ter sido formalmente cientificada dessa decisão
em 18/11/2020, (Aviso de Recebimento, fl. 138). Em 20/11/2020 (fl. 197) o recurso foi reiterado
nos mesmos termos.
Em seu recurso, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto à
seguinte matéria que teria recebido a interpretação divergente: art. 170 do CTN – formação de
saldo negativo – cômputo de estimativas compensadas em declarações anteriores não
homologadas.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho de admissibilidade do
presidente da 3a Câmara, verbis:
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

No caso, a Contribuinte pleiteou o reconhecimento de direito creditório, a título de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, para fins de utilização em
compensações tributárias. Na análise realizada pela Autoridade competente na Unidade
de Onoem, não foram confirmadas estimativas mensais que a Contribuinte pretendeu
compensar com saldos negativos de períodos anteriores. Por consequência, o crédito
pleiteado não foi reconhecido e as compensações pretendidas não foram homologadas.
Irresignada, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em que
sustentou a existência de direitos creditórios suficientes para a compensação das
estimativas de CSLL referentes a períodos mensais do ano de 2003.
Por ocasião da apreciação da manifestação de inconformidade, a DRJ afirmou que, no
caso de compensação de estimativas mensais com utilização de créditos oriundos de
saldo negativo de ano-calendário anterior, “há que se comprovar a regularidade de tais
procedimentos, inclusive no que se refere à correta apuração desses saldos negativos
anteriores e adequado tratamento contábil/fiscal”. Esclareceu, ainda, que a discussão
referente à existência dos direitos creditórios utilizados pela Contribuinte na
compensação das estimativas tinha lugar em processos anteriores, “pelo que descabe
retomar, aqui, discussão de mesmo teor”.
Uma vez cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário reiterando as mesmas razões anteriormente expendidas em
manifestação de inconformidade, de modo que o Colegiado de segunda instância,
valendo-se da previsão contida no § 3° do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015 (RICARF), adotou os fundamentos da decisão do órgão julgador de primeira
instância.
Neste momento processual, a Contribuinte apresenta Recurso Especial, suscitando a
existência de divergência jurisprudencial, indicando como paradigmas os Acórdãos no
9101-004.828 e no 1401-003.534.
Antes de iniciar a demonstração da alegada divergência jurisprudencial, cumpre
registrar que a Recorrente juntou aos autos cópias dos paradigmas apontados (fls. 169 a
192) e, em verificação ao andamento dos respectivos processos, verifica-se que as
decisões não foram reformadas. Saliente-se, entretanto, que o Acórdão no 1401-003.534
foi integrado pelo Acórdão no 1401-004.665, em razão de embargos de declaração
acolhidos sem efeitos infringentes.
Quanto ao requisito de admissibilidade previsto no § 5o do art. 67 do Anexo II da
Portaria MF n° 343/2015 (RICARF), o fato de a decisão recorrida assinalar que, no caso
de compensação de estimativas mensais com utilização de créditos oriundos de saldo
negativo de ano-calendário anterior, “há que se comprovar a regularidade de tais
procedimentos, inclusive no que se refere à correta apuração desses saldos negativos
anteriores e adequado tratamento contábil/fiscal”, denota que a matéria suscitada pela
Recorrente encontra-se prequestionada.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 9101-
004.828
Por meio do Acórdão no 9101-004.828, de 4 de março de 2020, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais decidiu que “as estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do
saldo negativo”. No voto condutor da referida decisão, verifica-se que o cerne do
fundamento utilizado é o seguinte: “na hipótese de compensação não homologada, os
eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o
próprio instrumento de confissão”.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

Portanto, o entendimento utilizado na fundamentação da decisão paradigma se sustenta
no fato de que a declaração de compensação é instrumento de confissão de dívida,
nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
No entanto, conforme se observa na transcrição acima, o atributo de confissão de dívida
somente foi conferido à declaração de compensação pela Medida Provisória no 135, de
2003, a partir da data de sua publicação, em 30 de outubro de 2003. Em outras palavras,
o entendimento exarado por meio do acórdão paradigma, nos termos em que ali
proferidos, somente se aplica às declarações de compensação transmitidas a partir de 30
de outubro de 2003.
No presente caso, como as compensações das estimativas mensais glosadas foram
realizadas ou transmitidas em data anterior a 30 de outubro de 2003, a situação
fática é diversa daquela encontrada no paradigma.
No caso em que proferida a decisão paradigma, as compensações glosadas foram todas
instrumentalizadas por meio de declarações transmitidas no ano de 2008, sob a vigência
do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 2003, na redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833, de 2003:
[omissis] Por outro lado, neste processo, as compensações glosadas foram todas
instrumentalizadas em DCTF (antes mesmo da instituição da DComp), ou por meio de
declarações transmitidas de junho a setembro de 2003:
[omissis]
Dessa forma, como a situação fática enfrentada no paradigma é diversa, não se pode
concluir que os fatos que compõem o presente caso, se levados à apreciação daquele
Colegiado, conduziriam aquela Turma para uma decisão diferente da que foi proferida
pelo Colegiado recorrido.
Por essa razão, frente a ausência de similitude fática, entendo que não restou
caracterizada a divergência jurisprudencial relativamente ao Acórdão no 9101-004.828.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 1401-
003.534
O segundo paradigma trazido pela Recorrente (Acórdão no 1401-003.534) possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

GLOSA SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Como se nota, o Colegiado que proferiu o Acórdão no 1401-003.534 entendeu que, para
fins de formação do saldo negativo, é indevida a glosa das estimativas compensadas
ainda que não tenha sido homologada a compensação, ou sido homologada
parcialmente. E assim entendeu porque os respectivos débitos “serão cobrados com base
em Dcomp”. Nesse sentido, do voto condutor da decisão paradigma extrai-se o seguinte
excerto:
Independentemente da diligência realizada e da não confirmação de saldo
suficiente para a homologação da presente compensação, tem-se que mesmo que
a compensação ao final não seja integralmente homologada, a empresa será
cobrada e executada do saldo de débitos não compensados.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma
das normas do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a
compensação do débito da estimativa que compôs o crédito do processo, aquele
débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta razão,
impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida
a cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em
prejuízo duplo ao contribuinte.
(destaque acrescido)
Ocorre que, naquele caso, a exemplo do presente, as compensações glosadas foram
todas instrumentalizadas em datas anteriores a outubro de 2003 e, portanto, em período
em que não se encontrava vigente a previsão do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
E ainda assim, no paradigma, restou assentado que “na hipótese de compensação não
homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo
negativo de IRPJ”.
Por essa razão, frente ao entendimento divergente aplicado a situação fática semelhante,
entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada,
relativamente ao Acórdão no 1401-003.534.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de interpretação
suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo
que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial, unicamente quanto ao Acórdão
paradigma no 1401-003.534.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 1401-
003.534
[...]
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

No mérito, a recorrente pleiteia a aplicação do entendimento dos acórdãos
indicados como paradigmas ao presente caso, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado com
a inclusão das estimativas objeto de declarações de compensação, ainda que não tenham sido
homologadas, na composição do saldo negativo apurado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi devidamente cientificada (fls. 255), mas
não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
A PFN não contestou a admissibilidade do recurso especial e tendo em vista que
não vejo reparos ao despacho de admissibilidade do presidente da 3a Câmara adoto seus
fundamentos para conhecer do recurso, conforme autoriza o art. 50, § 1oda Lei no 9.784/1999.
No mérito, trata-se de discussão quanto à possibilidade de aproveitamento de
estimativas objeto de declarações de compensação que não foram homologadas pela autoridade
administrativa na composição de saldo negativo da CSLL objeto de novo pedido de
compensação por parte da contribuinte.
No caso concreto, a autoridade administrativa deixou de reconhecer o direito
creditório pleiteado em face do não reconhecimento das estimativas compensadas pela
contribuinte por meio das declarações de compensação analisadas nos processos administrativos
no 13868.000062/2003-14 e 13868.000068/2003-91, cuja homologação não foi admitida, como
se colhe do despacho decisório (fls. 50/54), verbis:
[...]
O total pago com Darf, portanto, foi de R$ 83.095,43. O restante das estimativas (R$
416.333,73), foi compensado com créditos apresentados em outros processos
administrativos,
de
e
13868.000062/2003-14,
13868.000068/2003-91
e
13868.000203/2003-07.
Ocorre que as compensações tratadas nos dois primeiros processos não foram
homologadas, por não ter sido demonstrada a efetiva existência dos créditos utilizados
pela interessada. No Processo no 13868.000062/2003-14, que inclui o PER/Dcomp no
06984.33441. 230703.1.7.03-2018, o despacho decisório que indeferiu a solicitação
fundamentou- se no Parecer Saort no 10820/340/2004, desta Delegacia (fls. 11 a 20). No
Processo No 13868.000068/2003-91, no qual foram analisados os PER/Dcomp no
02900.18535.130603.
1.3.01-3811,
33114.71886.230703.1.3.01-9671,
10946.06129.130803.1.3.01-1542 e 39661. 41606.300903.1.3.01-5666, a Delegacia da
Receita Federal em São José do Rio Preto, à qual era circunscrito o estabelecimento
detentor dos supostos créditos, também decidiu desfavoravelmente ao interesse da
contribuinte, conforme os extratos de fls. 22 a 33.
Quanto ao Processo no 13868.000203/2003-07, os autos ainda se encontram na Seção
de Fiscalização desta Delegacia, para a realização de diligencias, visando à
confirmação dos créditos postulados.
O que se vê é que, do total das estimativas da CSLL, de R$ 499.429,16, deixaram de ter
sua compensação homologada parcelas que montam R$ 380.599,36. Ainda que venha a
ser homologada a compensação da CSLL apurada em setembro de 2003 (R$ 35.734,37),
em procedimento de fiscalização, o valor máximo que se poderá confirmar a titulo de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

CSLL paga ou compensada por estimativa será de R$ 118.829,80, considerando-se os
pagamentos com Darf.
Por conseqüência, não se apurará qualquer quantia a titulo de saldo de negativo de
CSLL, pois a contribuição devida no período, informado pela interessada na linha 38 da
ficha 17 da DIPJ, foi de R$ 398.218,97. Ao contrário, verifica-se um saldo a pagar, de
R$ 279.389,17.
Se não existe o crédito requerido, não há como homologar as compensações declaradas.
Deve Ser observado, por fim, que os créditos não reconhecidos, utilizados nas
compensações excluídas, ainda estão em discussão, no âmbito administrativo, nos
termos do artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 600/2005. As manifestações de
inconformidade
formalizadas
nos
Processo
e
13868.000062/2003-14
e
13868.000068/2003-91 ainda se encontram pendentes de apreciação na Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirao Preto (SP).
Nessas circunstâncias, eventual provimento dos apelos, com o reconhecimento total ou
parcial dos créditos não reconhecidos naqueles processos, produziria efeitos diretos no
presente, estabelecendo direito às compensações que ora deixam de ser reconhecidas.
Em razão disso, configura-se a hipótese de suspensão da exigibilidade dos débitos de
que trata este processo, a teor do que determina o artigo 151, III, da Lei no 5.172/1966
(C.T. N.), até que estejam definitivamente julgados os litígios instaurados nos processos
de origem dos créditos reclamados pelo sujeito passivo.
Em face do exposto, proponho:
1) que não seja homologada a compensação dos débitos constantes do PER/Dcomp de
fls. 2 a 4, correspondentes ao IRPJ e à Cofins apurados no período encerrado em
31/12/2003 e no mês de janeiro de 2004, regularmente confessados; e
2) a suspensão da exigibilidade de tais débitos, em virtude de estarem ainda em
discussão administrativa os créditos utilizados pelo sujeito passivo na compensação dos
valores devidos.
[...]
Diante do exposto no Parecer Saort no 10820/367/2008, que aprovo e torno parte
integrante deste Despacho, no uso da competência conferida pelo art. 188 do Regimento
Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF n 95/2007, delegada mediante o art. 2, VI,
da Portaria DRF/ATA iv 174/2007, decido:
1) NÃO RECONHECER o direito creditório da contribuinte contra a Fazenda
Nacional, no valor de R$ 101.210,19, correspondente ao saldo -negativo da CSLL
apurada pela requerente no exercício 2004, ano calendário 2003, por ser
conseqüente da utilização de créditos indeferidos nos Processos n
13868.000062/2003-14 e 13868.000068/2003-91;
2) NÃO HOMOLOGAR a compensação dos -débitos discriminados no PER/Dcomp de
fls. 2 a 4, em razão de ter sido realizada com o aproveitamento do saldo negativo de
CSLL que ora deixa de ser reconhecido; e
3) SUSPENDER, nos termos dos artigos 151, III, do C. T. N. e 48 da Instrução
Normativa SRF n 600/2005, a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada no presente processo, em virtude de se encontrarem pendentes de
julgamento de manifestações de inconformidade os créditos dos quais resultou o saldo
negativo utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002870/2008-89

Pelo que se extrai do Despacho Decisório o saldo negativo pleiteado era
composto, além dos pagamentos confirmados, pelas estimativas que haviam sido extintas por
meio de declarações de compensação analisadas em três processos distintos.
Com relação aos processos no 13868.000062/2003-14 e 13868.000068/2003-91 o
despacho menciona o indeferimento das compensações pleiteadas por meio das DComp’s neles
analisadas.
É citado também no Processo no 13868.000203/2003-07, cujos autos ainda se
encontravam na Seção de Fiscalização desta Delegacia, para a realização de diligencias, visando
à confirmação dos créditos postulados. Ou seja, o mesmo estava pendente de análise.
Não obstante tal fato, o não reconhecimento do direito creditório pleiteado se deu
apenas em face dos créditos cuja compensação havia sido indeferida nos processos no
13868.000062/2003-14 e 13868.000068/2003-91.
Ante ao silêncio do despacho decisório quanto aos créditos discutidos no processo
no 13868.000203/2003-07, entendo que a discussão nos autos se prende unicamente ao
indeferimento dos créditos decorrentes das compensações pleiteadas nas DComps analisadas nos
processos no 13868.000062/2003-14 e 13868.000068/2003-91.
O acórdão recorrido manteve o despacho decisório sob o entendimento de que os
créditos decorrentes das compensações não homologadas não revestiam da liquidez e certeza
exigidas no art. 170 do CTN.
O acórdão paradigma, por sua vez, em situação análoga reconheceu o direito
creditório pleiteado.
Feita esta contextualização do litígio, entendo que ele se resolve mediante a
aplicação da Súmula CARF no 177, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, pelo que se depreende do despacho decisório proferido, anteriormente
transcrito, as estimativas cuja extinção fora pleiteada por meio de compensações que restaram
indeferidas foram devidamente confessadas por meio de Declarações de Compensação,
adequando-se perfeitamente aos ditames da referida súmula, de sorte que devem compor o saldo
negativo pleiteado.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 266
DF CARF MF
Original